Tribunal: TJBA
Processo: 8120980-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120980-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ADEVANDIL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO FERREIRA DE JESUS

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530/STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEI Nº 14.905/2024. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA, APENAS NO TOCANTE À APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8120980-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BANCO ITAU SA
e como agravada
ADEVANDIL DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator